Tribunal: STJ
Processo: 1002012-05.2023.8.26.0441
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876795 - SP (2025/0079318-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA - SP215228
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
GABRIELA MAIRA PATREZZI DIANA - SP303728
MATHEUS COSTA ALVES - SP467943
MARCELA DE FREITAS SANTOS - SP483045
AGRAVADO
: FLAVIO NERI SAMPAIO
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
INTERES.
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória c/c compensação por danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50984696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4b9d7847-11ee-49f0-8d2a-be553941746f

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4b9d7847-11ee-49f0-8d2a-be553941746f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876795 - SP (2025/0079318-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA - SP215228
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
GABRIELA MAIRA PATREZZI DIANA - SP303728
MATHEUS COSTA ALVES - SP467943
MARCELA DE FREITAS SANTOS - SP483045
AGRAVADO
: FLAVIO NERI SAMPAIO
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
INTERES.
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória c/c compensação por danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por INSTITUTO DE ESTUDOS DE
PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL, contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
: declaratória c/c compensação por danos morais movida por
Ação
FLÁVIO NERI SAMPAIO contra BOA VISTA SERVIÇOS S. A., INSTITUTO DE ESTUDOS
DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL e SERASA S. A., alegando que as empresas
Documento eletrônico VDA50022081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: 5164e6a1-4b31-4790-a0f0-30ef73ec3415

descumpriram a obrigação de notificar previamente o consumidor sobre a
inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, conforme o artigo 43,
§2o, da Lei no 8078/90, causando-lhe danos morais.
: julgou improcedente o pedido formulado por Flávio Neri
Sentença
Sampaio.
: deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão
agravado, condenando, de maneira solidária, as empresas requeridas ao
pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, nos termos da seguinte ementa:

Apelação Ação indenizatória – Cadastro restritivo de crédito - Obrigação da empresa
mantenedora do banco de dados de informar, previamente, o consumidor da
abertura de registro negativo em seu nome Artigo 43, §2o, da Lei no 8078/90 - A
citada regra tem por objetivo alertar ao devedor (de forma reservada, solene,
discreta e respeitosa) que seu nome está sendo inscrito no rol dos inadimplentes
em virtude de determinado débito, propiciando-lhe o direito de acesso, de
ratificação das informações e de preveni-lo de futuros danos Ainda que não se
olvide o entendimento consolidado pelo verbete da Súmula no 404, do C. Superior
Tribunal de Justiça, que dispensa a necessidade de aviso de recebimento (AR) da
epístola de comunicação ao consumidor, impende esclarecer, todavia, que a
comunicação encaminhada, de maneira exclusiva, via “e-mail”, não traduz meio
idôneo para o cumprimento da regra em comento - R Esp no 2.056.285/RS -
Destarte, descumprida a regra veiculada pelo artigo 43, §2o, da norma
consumerista, bem como ausentes quaisquer elementos de prova que evidenciem a
existência de outras restrições creditícias contemporâneas em nome do autor
(Súmula no 385, do C. Superior Tribunal de Justiça), falece dúvida quanto ao dever
de reparação do abalo moral Recurso a que se dá provimento. (e-STJ fls. 517-524)

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou violação aos artigos 3o, 11, 14, 15 e 41-A da Lei
Recurso Especial
no 9.492/97; ao Provimento 87/19 do CNJ; ao artigo 6o, III, do CDC; ao artigo 236
da CF; e aos artigos 186 e 927 do CC. Argumentou que não é responsável por
realizar notificações de protesto, sendo apenas gestor da plataforma de divulgação
de informações sobre protestos.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial (e-STJ fls. 955/956).
:
Agravo interno o agravante argumenta que a decisão agravada merece
reforma, pois houve omissão na análise da ilegitimidade passiva, uma matéria de
ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
conforme o artigo 485, §3o, do CPC. Sustenta que sua função é apenas de
repositório de informações oriundas dos Tabelionatos de Protesto, sem
participação na inscrição ou notificação de devedores, e que a ilegitimidade
passiva foi prequestionada em todas as fases processuais, inclusive por meio de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50022081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: 5164e6a1-4b31-4790-a0f0-30ef73ec3415

Além disso, o Instituto defende que a questão da ilegitimidade passiva
não demanda reexame de provas, mas sim reenquadramento jurídico, afastando a
aplicação da Súmula 7/STJ. Busca que o recurso especial seja admitido e julgado,
reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo sem resolução
do mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 211/STJ, além da impossibilidade
de interposição de recurso especial com fundamneto em violação de dispositivo
constitucional.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 3o, 11, 14, 15 e 41-A da Lei no 9.492/97; 6o, III, do CDC; e
186 e 927 do CC, apesar da oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Além disso, importa destacar que, mesmo em se tratando de matéria de
ordem pública, o prequestionamento é indispensável para análise da questão
nesta Corte superior. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.728.927/RO, Terceira
Turma, Dje de
e EDcl no AgInt no AREsp 2.562.003/SP, Quarta Turma,
12/12/2024
DJE
.
24/4/2025
Documento eletrônico VDA50022081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: 5164e6a1-4b31-4790-a0f0-30ef73ec3415

Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de
notificação prévia do devedor e da existência de dano moral, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da violação de dispositivo constitucional
De acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso especial
só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em violação de lei federal.
Assim, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
Portanto, o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa ao art. 236 da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50022081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 17:04:11
Código de Controle do Documento: 5164e6a1-4b31-4790-a0f0-30ef73ec3415

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.876.795 / SP
Número Registro: 2025/0079318-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020120520238260441
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
BRASIL
ADVOGADOS : CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA - SP215228
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
GABRIELA MAIRA PATREZZI DIANA - SP303728
MATHEUS COSTA ALVES - SP467943
MARCELA DE FREITAS SANTOS - SP483045
AGRAVADO
: FLAVIO NERI SAMPAIO
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
BRASIL
ADVOGADOS : CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
Documento eletrônico VDA50972147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: 1eb6b71d-1ac7-440f-850b-9fec59ef77de

SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA - SP215228
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
GABRIELA MAIRA PATREZZI DIANA - SP303728
MATHEUS COSTA ALVES - SP467943
MARCELA DE FREITAS SANTOS - SP483045
AGRAVADO
: FLAVIO NERI SAMPAIO
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
INTERES.
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: 1eb6b71d-1ac7-440f-850b-9fec59ef77de